Tribunal: TJSP
Processo: 2011704-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011704-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes VALDICE MARIA DE JESUS MENESES, AVELINA FRANCISCA DE
JESUS, e VINICIUS DE JESUS PINTO, é agravado JOSE MARIA APARECIDO
DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011704-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2011704-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Valdice Maria de Jesus Menezes e outros
AGRAVADO
José Maria Aparecido da Cunha
COMARCA
São José dos Campos 8a Vara Cível
VOTO No 36.912
EMENTA
Ação de cobrança. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Alegação de prescrição do direito aos valores
cobrados. Matéria que havia de ser alegada na fase de conhecimento.
Rejeição da impugnação de rigor ante o expresso anúncio do artigo 525, §
1o, inciso VII, do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de cobrança de débito locatício, rejeitou alegação de
prescrição apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença.
Os agravantes insistem no acolhimento daquela
alegação.
Para tanto eles afirmam que se achava prescrito o
direito do autor aos aluguéis, encargos locatícios e valores despendidos com a
reparação do imóvel, o que impunha acolher a impugnação e julgar extinta a
execução.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011704-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
Aqui se cuidava de execução fundada em sentença
condenatória passada em julgado e, assim, nessa etapa os devedores já não
podiam deduzir defesa que haviam de ter apresentado na fase conhecimento.
De fato, o artigo 525 § 1o inciso VII do Código de
Processo Civil anuncia que na impugnação o devedor poderá alegar “qualquer
causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença”
(grifei).
Assim ocorre porque conforme o artigo 508 do referido
diploma “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas
e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento como à rejeição do pedido”.
Isto é, a coisa julgada impede que os réus aleguem, na
execução, o que eles haviam de ter alegado como defesa na fase de
conhecimento, mas não o fizeram.
Logo, àquela altura não podiam os executados apontar
prescrição quanto à cobrança dos valores indicados pelo exequente.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido pelo Juiz.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator